Tribunal: TJDFT
Processo: 0745192-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. COBERTURA. MEDICAMENTO. NEOPLASIA. RECUSA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A recusa injustificada em autorizar o fornecimento de medicação necessária ao tratamento de neoplasia maligna configura ofensa aos direitos da personalidade do paciente e impõe a reparação por danos morais.
2. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória. Os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como os específicos relativos ao grau de culpa do agente, potencial econômico, características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e natureza do direito violado devem propiciar o atendimento ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
3. Reparação do dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
4. Apelação provida.